Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-67.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712716-67.2024.8.07.0014 DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR